Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. PRETENSÃO DISSOCIADA DA FINALIDADE DO SISTEMA. DECISÃO MANTIDA.
1. O sistema CNIB cadastra a indisponibilidade de bens imóveis e a integra e disponibiliza aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários, mas não se presta para a busca ou constrição de bens de devedores. Qualquer pessoa interessada pode acessar o CNIB, por meio de cartório extrajudicial, desde que recolha os correspondentes emolumentos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.